Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-88.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALARIO EM 20%. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do 1o JEC de Sobradinho que deferiu os descontos na conta da executada no percentual de 20%. Argumenta que o salário somente pode ser penhorado quando o executado perceber valor acima de R$ 49.900,00. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer o provimento do agravo para desconstituir a penhora em seu salario. Liminar indeferida (ID 14084723). Sem contrarrazões.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
3. A impenhorabilidade do salário não é absoluta e a constrição do percentual de 20% do salário da agravante não causa onerosidade excessiva, nem ameaça à manutenção da agravante, pois não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento, cuja legalidade se encontra pacificada pela jurisprudência, aplicando-se a teoria do mínimo existencial.
4. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.